Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DESPACHO Considerando o despacho em id. 65986860 e os esclarecimentos em id. 66517872 prestados pelo réu apelante, retornem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) para os devidos fins (id. 65523162). Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator